Tribunal: STF
Processo: RHC 240840
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 872.593/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    [...]



    em data incerta, mas até o dia 20 de fevereiro de 2018, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, ODEMIR FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo "Branco", WELLINGTON AGRIPINO LUIS, IVAN ALEXANDRE DA SILVA, vulgo "Tio" ou "Bahia", ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo "Nego", QUITÉRIA ALEXANDRE DA SILVA, vulgo "Kika", ALESSANDRO VIEIRA DE LIMA FERRIRA, vulgo "Jumento" ou "Jota", VERALUCIA ALEXANDRE DA SILVA, vulgo "Tia Verinha", FELIPE ANTUNES SERRANO, FERNANDO JOSÉ DA SILVA, DANILO MUNHOS CORTEZ, vulgo "Dan", JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, vulgo "Magrão", e DIEGO PEREIRA DA SILVA associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    [...]



    Segundo consta da denúncia, no dia 27 de abril de 2016, Antonio Tiago Moreira, vulgo "Belinha" e Antonio Ferreira Lopes de Almeida, vulgo "Gordinho" ou "Brow" foram presos em flagrante delito na Rua Deraldo Jordão, nº 266, São Paulo/SP, por trazerem com eles, transportarem e terem em depósito 882,35KG de COCAÍNA. 



    Além disso, eles mantinham em depósito 09 fuzis e 380 munições de uso restrito. Em decorrência desta prisão e da informação de que ODEMIR comandava associação criminosa ligada ao PCC, com base territorial em Mogi das Cruzes, atuando também nos municípios de Itaquaquecetuba, bem como na Zona Leste da cidade de São Paulo, teve início a investigação. 



    [...]



    A defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento. 



    Alegando excesso de prazo para o julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator; entretanto, recomendou celeridade no processamento e julgamento do feito. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação. No caso, levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (9 anos de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação. 



    2. A tese de que o réu estaria cumprindo pena em regime mais gravoso não foi objeto de exame pelas instâncias antecedentes, o que impede esta Corte de conhecê-la, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    No Recurso Ordinário, o impetrante alega constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo. Enfatiza que: A Defesa inconformada com o resultado da ação interpôs recurso de apelação em 1º.04.2022, e os autos subiram para o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em 29.06.2022, porém, o processamento do recurso se arrasta há mais de 1 ano e 8 meses, sem previsão de julgamento. O Paciente encontra-se preso há mais de 3 anos e 3 meses; em 05.05.2023 foi progredido ao regime semiaberto. Assim, requer-se o provimento do recurso, para que seja relaxada a prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça:



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    No caso, observa-se que da remessa do recurso ao órgão estadual até a presente data, decorreu pouco mais de 18 meses, o que não se pode considerar excessivo, diante da complexidade da causa, ação penal com diversos réus e que investiga fatos graves. 



    Vale anotar, também, que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação (HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). Portanto, levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (9 anos de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto de Apelação, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de destacado grupo criminoso) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (9 anos de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, envolvendo doze condenados pelo Juízo de origem e a apreensão de 882,35Kg de cocaína, 9 fuzis e 380 munições de uso restrito. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante ilegalidade, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Tribunal local celeridade no processamento e julgamento do feito. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente